Tribunal: TJMT
Processo: 0002376-33.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002376-33.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATALIA DEPINTOR ANDRADE - CPF: 062.111.841-90 (APELADO), ANA VITORIA VIANA SILVA - CPF: 081.319.381-82 (APELADO), ALEXANDRE PEREIRA SILVA - CPF: 048.181.371-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 603.881.291-15 (APELANTE), NATALIA DEPINTOR ANDRADE - CPF: 062.111.841-90 (VÍTIMA), ANA VITORIA VIANA SILVA - CPF: 081.319.381-82 (VÍTIMA), ALEXANDRE PEREIRA SILVA - CPF: 048.181.371-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ARTIGO 147 C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CP, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ARTIGO 70)] – PENA DE 01 (UM) MÊS E 12 (DOZE) DIAS DE DETENÇÃO –RAZÕES DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA [ART. 386, VII, DO CPP]

E AUSÊNCIA DO DOLO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – INVIABILIDADE

– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – COTEJO PROBATÓRIO

HARMÔNICO –

ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS)

Incabível o pleito de
absolvição
se a
prova
indica de forma firme e coerente que o acusado ameaçou e lesionou as vítimas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto pela defesa em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que julgou procedente a inicial acusatória para condenar JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 147, ‘caput’ c/c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, sob as balizas da Lei no. 11.340/06, tendo recebido a pena corpórea de 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, no regime inicial aberto.

(Sentença – Id. 211005190)

Inconformado, sustenta a absolvição do recorrente

com ampro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo por fundamento a insuficiência de provas acerca da prática delitiva infligida ao acusado e a ausência do dolo necessário à configuração do tipo penal em comento. (Id. 211005193)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id.211005196)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 216849188)

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUFRAGADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia, em síntese: (ID.211003840-fls.02/04)

“Consta que no dia 21 de janeiro de 2020, por volta das 20hrs, na residência localizada na Rua Antônio Porto, n°. 565, Jardim São Paulo, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado JOSE CARDOSO DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de sua neta por afinidade Ana Vitória Viana Silva (16 anos de idade), causando lesão corporal, bem como ameaçou, por palavras e gestos, sua neta por afinidade Ana Vitória Viana Silva (16 anos de idade), seu neto por afinidade Alexandre Pereira Silva e Natalia De pinto Andrade, de causar-lhes mal injusto e grave, consoante boletim de ocorrência (fis. 03/04), depoimentos (fis. 07/08) declarações (fls. 09, 13 e 19), termo de representação criminal (fis. 11 e 18), declaração em que consta a representação da vítima Ana Vitória (fl. 13 verso), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico das lesões (fls. 38/44) e demais elementos coligidos aos autos. Restou apurado que o Denunciado é avô por afinidade das vítimas Ana Vitória e Alexandre, eis que o Denunciado é convivente da avó das referidas Vítimas. Ainda, a vítima Alexandre e a vítima Natália são casados e residem com o Denunciado. Apurou-se que a vítima Ana Vitória estava passando as férias na residência do Denunciado. Contudo, o Denunciado chegou na residência bêbado e agrediu a vítima Ana Vitória, desferindo-lhe um chute nas costas, causando lesão corporal. Ato contínuo, o Denunciado saiu novamente da residência. Nesse momento, a vítima Alexandre fechou o portão da residência. Por esta razão, o Denunciado se apossou de um facão, entrou na residência e passou a ameaçar as Vítima batendo o facão na parede e dizendo: "de hoje vocês não passam, eu só saio daqui morto". Em seguida as vítimas correram e acionaram a Guarnição Policial, a qual efetuou a prisão em flagrante do Denunciado que estava em posse do facão. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOSE CARDOSO DOS SANTOS como incurso no artigo 129, §91, na forma do artigo 50 , incisos 1 e II. da Lei 11.340/2006 (vítima Ana Vitória) e no artiqo 147, c.c art. 61. II (relações domésticas), "f", ambos do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva (vítimas Ana Vitória, Natalia e Alexandre). c/c a Lei 11.340/2006 pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo a sua citação e que seja adotado o procedimento comum ordinário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, com redação determinada pela Lei 11,719/2008, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito. Outrossim, requer-se a intimação pessoal das Vítimas e testemunhas para que preste declarações e sejam ouvidas sobre os fatos, sob as penas da lei.”

Sustenta a defesa, que o apelante nega a prática delitiva, aduzindo que “
apenas pegou o facão pois Alexandre queria lhe matar”
(Sic.). Declarou, que discutiram porque Alexandre queria que o apelante saísse da residência em que se encontrava e, portanto, o único elemento probatório produzido em sede judicial foram as declarações alinhavadas pelas vítimas.

Assim, pede a absolvição em relação ao delito de ameaça, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. A materialidade do crime repousa no auto de prisão em flagrante (ID 61125977 – pág. 06), no boletim de ocorrência (ID 61125977), nos termos de representação criminal (ID 61125977 – págs. 24 e 37), auto de apreensão do facão (ID 61125977 – pág. 106), bem como, pelos demais documentos encartados aos autos.

Em sede extrajudicial a vítima NATALIA DEPINTOR ANDRADE disse: (ID. 211003840-fl.27/28)

“Que a declarante afirma que mora na mesma casa do suspeito, na companhia de seu companheiro Alexandre Pereira Silva de sua filha a menor de idade Gabriele Andrade Silva de sua sogra a Sra Maria do Socorro Conceição Silva e com o companheiro de sua sogra o Sr. José Cardoso dos Santos; Que a declarante afirma que a Sra Maria do Socorro Conceição Silva, não presenciou os fatos, pois esta viajando: Que na presente data estava em casa na companhia de Alexandre, de sua filha Gabriele e de uma prima de Alexandre a menor de idade Ana Vitória Viana Silva; Que a declarante afirma que José Cardoso (suspeito), chegou em casa por volta das 18:30 horas; Que José Cardos (suspeito) estava embriagado, pois o mesmo é alcoólatra e faz uso de bebida alcoólica todos os dias; Que a declarante afirma que a confusão começou hoje por volta das 12:00 horas, pois o suspeito "faz uso de bebida alcoólica" o dia todo e fica provocando as pessoas que residem na casa; Que inclusive troca objetos e alimentos armazenados em casa, por bebida; Que a declarante afirma que então hoje no período noturno o suspeito novamente chegou em casa "bêbado" e procurou confusão com a menor de idade Ana Vitória e com Alexandre; Que a declarante afirma que nem se manifestou, pois não conversa com o suspeito; Que após tal atitude de José Cardos suspeito), o mesmo saiu para fora de casa; Que neste momento seu companheiro, Alexandre fechou o portão e entrou para dentro de casa, Que momentos depois escutou uma ‘gritaria’ de vizinhos onde os mesmo começaram a falar que José Carlos estava de posse de um fação; Que então o suspeito entrou para dentro de casa, com o referido facão; Que começou a bater o facão na parede e dizer: "de hoje vocês não passam, eu só saio daqui morto'; Que a declarante afirma que então seu companheiro Alexandre, começou a gritar, pedindo para que ela e Ana Vitória corressem; Que a declarante afirma que pegou sua filha e saiu correndo; Que deu a volta na casa, passando por um "beco"; Que a declarante afirma que não foi agredida fisicamente pelo suspeito, porém, foi ameaçada de morte pleo mesmo; Que a declarante afirma que esta com muito medo, pois o suspeito é alcoólatra e não sabe do que o mesmo é capaz; Que a declarante afirma que deseja medidas protetivas, bem como representar criminalmente contra José Cardoso dos Santos; Que a declarante afirma, que neste procedimento esta representando a menor de idade Ana Vitória Viana Silva e que também deseja representar criminalmente em desfavor de José Carlos. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado,

A vitima, ALEXANDRE PEREIRA SILVA, relatou na delegacia de polícia: (ID. 211003840-fl.38)

“Que o declarante afirma que reside com sua companheira Natalia, sua filha Gabriele, sua vã que lhe criou como mãe a Sra Maria do Socorro Conceição da Silva e com o suspeito José Cardoso dos Santos; Que o declarante afirma que o suspeito é alcoólatra; Que sempre da problema em casa; Que o declarante afirma que sua prima Ana Vitória, esta passando férias em sua casa; Que o declarante afirma que a confusão começou hoje na hora do almoço, pois o suspeito começou a perturbar todos que estavam em casa; Que o declarante afirma que hoje por volta 19:00 horas José Cardoso (suspeito) estava na porta de casa, ingerindo bebida alcoólica; Que mais cedo o suspeito se desentendeu com Ana Vitória; Que o declarante afirma que não entende o motivo pelo qual, José Cardoso (suspeito) entrou em casa de posse de um facão; Que o declarante afirma que neste momento pediu para que sua companheira e sua prima correrem; Que o declarante afirma que também saiu correndo; Que o declarante afirma que José Cardoso (suspeito), começou a ameaçar, "batendo com o facão na parede" dizendo o seguinte: "eu só saio daqui morto de hoje vocês não passam"; Que o declarante afirma que todos correram para frente de casa; Que então a polícia militar foi acionada e todos vieram para esta delegacia de polícia. Nada mais disse.”

Em sede extrajudicial ANA VITÓRIA VIANA SILVA disse: (ID. 211003840-fl.20/21)

“Que por ser menor de idade neste ato se faz acompanhada de sua prima a Sra Natalia Depintor Andrade; Que a declarante afirma que esta passando as férias na casa de sua avó; Que José Cardoso dos Santos (suspeito), convive maritalmente com sua avó; Que a declarante afirma que estava em casa, quando o José (suspeito), chegou "bêbado'; Que estava sentada no sofá, quando o suspeito começou a fazer "piadinhas" dizendo que a declarante não sabe de nada que ela não m ora aqui; Que começou a fazer tais "piadinhas" do nada, pois ninguém estava falando com o suspeito; Que então o suspeito foi até a cozinha e começou a mexer com as panelas que estavam no fogão; Que a declarante afirma que então disse para o suspeito: "tampa ai por causa das moscas"; Que então o suspeito se irritou e disse: "você Ia ficando louca, você não sabe de nada, quem sabe das coisas aqui sou eu"; Que a declarante afirma que ficou em silêncio; Que então o suspeito saiu, foi para frente da casa; Que seu primo Alexandre que reside com o suspeito, fechou o portão para impedir que o mesmo voltasse e procurasse mais confusão, Que a declarante afirma que tal atitude irritou ainda mais o suspeito; Que momentos depois o suspeito retornou para casa e conseguiu entrar, mas neste momento José (suspeito) estava de posse de um facão: Que a declarante afirma que então ela. Natalia e seu primo Alexandre, saíram correndo; Que o suspeito começou a bater com o facão na parede e dizer: "ninguém me tira dessa casa, daqui eu saio morto"; Que suspeito então começou a gritar: "de hoje vocês não passam"; Que a declarante informa ainda que no momento em que que estava saindo de casa, o suspeito passou por ela e lhe deu um chute que acertou suas costas e depois de tal atitude que o mesmo saiu para fora da casa e com isso seu primo Alexandre fechou o portão: Que a declarante afirma que a lesão em seu ombro foi causada no momento em que ela fugia do suspeito; Que raspou o ombro na porta, no momento em que saiu correndo; Nada mais disse.”

Ainda na autoria delitiva, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir: (Id. 211005190)

“...A vítima
ANA VITÓRIA VIANA SILVA
, inquirida nesta solenidade, contou que o acusado é marido da sua avó e no dia dos fatos estava com seu primo
Alexandre
e a esposa dele (
Natalia)
na residência, quando o acusado chegou alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica e os ameaçou, causando-lhe medo.

Expôs
Ana
, que o acusado lhe desferiu um soco no braço, causando lesões corporais, bem como negou ter o acusado lhe desferido um chute nas costas, asseverando que foi somente o soco em seu braço.

Contou Ana que o acusado, de posse de um facão, lhe ameaçou e, também, a
Alexandre
e a
Natalia
, consistente a ameaça em bater com o facão no portão e, simultaneamente, dizer: “de hoje vocês não passam, eu só saio daqui morto”. Afirmou a vítima Ana que sentiu medo nas palavras proferidas pelo acusado, bem como na gesticulação do facão, momento em que acionaram a guarnição militar.

A vítima
NATALIA DEPINTOR ANDRADE
, inquirida nesta solenidade, narrou que o acusado é casado com a avó do seu esposo e, no dia dos fatos, estava na casa dele, juntamente com
Ana Vitória
e seu esposo
Alexandre
, momento em que o acusado chegou na residência e estava alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, tendo proferido ameaças na posse de um facão, momento em que pegou sua filha ao colo e saiu correndo, tendo acionado a guarnição militar que prendeu o acusado.

Disse a vítima
Natalia
, que o acusado batia com o facão no portão e dizia “de hoje vocês não passam, eu só saio daqui morto”, afirmando a vítima que sentiu medo nas palavras proferidas pelo acusado.

A vítima
ALEXANDRE PEREIRA SILVA
, inquirida nesta solenidade, narrou que o acusado é marido da sua avó e na época dos fatos morava com sua esposa na mesma residência que ele e no dia dos fatos sua prima Ana Vitória também estava no local, sendo que o acusado estava alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica e estava na posse de um facão, indo para cima deles, momento em que saíram pelos fundos e acionaram a guarnição militar.

Expôs,
Alexandre
, que o acusado na posse de um facão dizia “de hoje vocês não passam, eu só saio daqui morto”, afirmando ter sentido medo diante das palavras proferidas pelo acusado.”

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

O recorrente, por sua vez, interrogado em sede policial, negou o crime, alegou que houve uma discussão exaltada e que se armou de um facão para se defender de Alexandre que é neto de sua companheira.

Em audiência de instrução foi decretada
à revelia do réu
, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal (CPP), pois, citado na ação penal mudou de endereço sem comunicar o Juízo (ID 144420971).

O policial militar IAGO ALEXANDROS FINGER, relatou em sede policial: (ID. 211003840-fl.16)

“Que a presente guarnição foi acionada via 190 (COPOM), relatando que a solicitante Ana Vitória informou que seu avô estaria lhe agredindo; Que diante dos fatos os policiais deslocaram-se rapidamente para o local informado onde localizamos o suspeito dentro da residência com um facão em sua mão; Que as vítimas nos relataram, que estavam em casa onde convivem todos juntos e que o suspeito estaria ingerindo bebida alcoólica desde a data de ontem, e que na presente data, após os mesmos voltarem do serviço por volta das 18:30 horas; Que o suspeito começou a fazer ameaças para eles dizendo "que de hoje eles não passavam, que ele iria matar todos"; Que em ato continuo o mesmo se dirigiu até a vítima Ana Vitória, que estava deitada no sofá e desferiu um chute na região do seu ombro e nas costas do lado esquerdo, deixando visível o hematoma; Que logo após em posse de um facão o suspeito, correu atrás das vítimas dizendo que iria matar todos: Que diante dos fatos o suspeito foi conduzido para a delegacia de policia de Sinop-MT, sem lesões corporais, para que fossem tomadas as devidas providências; Nada mais disse.”

Com efeito, ve-se que o testemunho do policial é coerente com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merece credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado n. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem meio de prova idôneo, assim transcrevo:

“(...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Avançando no tema, conforme preceitua a lição de Cezar Roberto BITENCOURT,
in
Tratado de direito penal volume II, 20a Edição, São Paulo, Saraiva Educação, 2020, p. 1262:

“[...]não é necessário que o dolo estenda-se à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado, até porque, para caracterizar-se o crime de ameaça, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizá-la, sendo suficiente a finalidade de infundir medo”

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça[stj]:

“[...]O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado [...] (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO PARA CARACTERIZAR O CRIME. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (TJPR - 1a C.Criminal - 0001424-65.2018.8.16.0183 - São João - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 10.07.2021)

Nesse viés, cito a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E MEDIDAS PROTETIVAS – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO. No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023; AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006).
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS)
. “Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.” (TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086. (N.U 1000055-79.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

No caso, evidente que as vítimas

Ana Vitória Viana Silva, Natalia Depintor Andrade e Alexandre Pereira Silva se sentiram temerosas em relação à ameaça proferida, tanto que acionaram a polícia, registraram a ocorrência e a ofendida representou criminalmente contra o apelante (Id. 211003840-fls.28/29, Id. 211003840-fls.37) e requereu medida protetiva (Id. 211003840-fls.31/35), circunstâncias que denotam a tipicidade do mal prometido e o dolo do apelante ao anunciá-lo, reforçando, ademais, a idoneidade da ameaça, séria e apta a provocar na destinatária o pretendido temor.

Portanto, as provas produzidas nos autos autorizam o juízo de certeza para a manutenção do decreto condenatório no crime previsto art. 147, ‘caput’, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, imputado ao apelante.

Assim, o pedido de absolvição da prática do crime de ameaça não comporta provimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso interposto por JOSE CARDOSO DOS SANTOS, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025